Tribunal: TJDFT
Processo: 0749648-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749648-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, TERRACAP, ALINE MANOELE MOREIRA BEDENDO, EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES, LUIS CARLOS BEDENDO, MARCIO BEDENDO, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, DORINATO JOSUE DO AMARAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR